Tribunal: TJMT
Processo: 1011286-77.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011286-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 429.406.561-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Francisco Silva de Oliveira
contra a decisão que, em
ação ordinária de concessão de aposentadoria especial c/c obrigação de fazer
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Assegura que “
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça há muito já pacificou seu entendimento, no sentido de ser cabível a indicação meramente estimativa ou simbólica do valor da causa, nas situações em que o montante da indenização dependa de apuração ou fixação pelo Juiz.
”.

Afiança que “
não há que se falar em atribuição da competência ao Juizado Especial da Vara de Fazenda Pública, levando-se única e exclusivamente o valor atribuído à causa como critério de repartição de competência, tendo em vista que a presente demanda prescinde de apuração e fixação pelo julgador, por intermédio do Ilmo. Sr. Perito Contábil, haja vista a grande complexidade ao desfecho dessa lide, hipótese não admitida em sede de juizado especial.
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 45042471).

Não há contrarrazões (Id. 52618479).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 53958955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, declaro este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e determino a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. [...]
(Id. 43786975).

Na nominada
ação ordinária de concessão de aposentadoria especial c/c obrigação de fazer
atribuiu-se à causa o valor de R$ 15.000,00: quinze mil reais, (Processo Judicial Eletrônico nº
1030789-63.2017.8.11.0041
, Primeira Instância, petição inicial, Id. 10114432).

É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (Vetado)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial
, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 1):

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado nº 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

Por outro lado, é necessário pontuar que a demanda
de recebimento de benefício previdenciário
não está prevista no rol do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que enumera as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

É de se registrar que os Juizados Especiais da Fazenda Pública passaram a ter competência plena em razão do transcurso do prazo previsto no artigo 23, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009: “
Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos
”.

Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução nº 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

Dessa forma, por se tratar de pretensão não superior a sessenta (60) salários mínimos, os autos de origem devem tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual é competente para processamento dos feitos previstos na Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020